Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-06.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000676-06.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 012.608.291-03 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.127.030/0001-40 (EMBARGANTE), CELSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.062.701-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova e à impossibilidade de cumprimento do art. 917, § 3o, do CPC. Não ocorrência. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos embargos à execução, rejeitando as teses de excesso de execução e de abusividade contratual, ao fundamento de que o executado não apresentou o valor que entende correto nem demonstrativo previsto no art. 917, § 3o, do CPC.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII, e CPC, art. 373, § 1o) e quanto à impossibilidade de cumprir o art. 917, § 3o, do CPC, alegando cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido de inversão do ônus da prova, formulado sob fundamento de aplicação do CDC; e
(ii) saber se a ausência de demonstrativo do valor incontroverso poderia ser relativizada diante das alegações de dificuldade técnica e de suposta necessidade de inversão do ônus probatório.

III. Razões de decidir

4.

A matéria relativa à incidência do CDC foi analisada no acórdão, que reconheceu sua aplicabilidade, mas ressaltou que a inversão do ônus da prova não afasta a exigência legal do art. 917, § 3o, do CPC, nem desobriga o executado de indicar o valor que entende devido.

5.

A jurisprudência do STJ afirma que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o devedor que alega excesso de execução deve apresentar cálculo próprio, sob pena de prevalecer o demonstrativo fornecido pelo credor.

6.

O acórdão explicitou os fundamentos para afastar as teses de abusividade contratual e de excesso de execução, concluindo pela higidez da memória de cálculo e pela ausência de elementos capazes de infirmar a liquidez do título.

7.

Não há omissão, contradição ou obscuridade; a parte busca rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova não afasta a obrigação legal do executado, prevista no art. 917, § 3o, do CPC, de apresentar o valor que entende correto quando alega excesso de execução. 2. A mera inconformidade com a conclusão do acórdão não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, § 1o, 489, § 1o, IV, 917, §§ 3o e 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 10900676-06-2024

EMBARGANTE: LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por Lucimar Oliveira Araújo e Outros, visando prequestionamento, no qual, sustenta que o

Acórdão manteve a sentença de primeira instância, que rejeitou as teses de excesso de execução (juros abusivos, capitalização, Tabela Price) sob o fundamento exclusivo de que os Embargantes não cumpriram a exigência processual do Art. 917, § 3o e §4o, do CPC (apresentação de valor incontroverso e planilha de cálculo).

Sustentam que no caso há omissão quanto a análise das teses sustentadas pela Embargante no que concerne ao Pedido de Inversão do Ônus da Prova (Art 6°, VIII CDC, e Art. 373 §1° do CPC) e a Impossibilidade do Cumprimento do Art. 917, §3o do CPC, acrescentando que a tese central da Apelação, reiterada desde a exordial, foi a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e, como corolário, o pedido expresso de inversão do ônus da prova, conforme Art. 6o, VIII, do CDC.

Verberam que a decisão analisa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas sob o viés contratual, aplicando-o de maneira restrita apesar dos requerimentos feitos pelos ora Eembargantes, argumentando que diante do fato de que este pedido não fora analisado, nem em 1°, nem em 2° grau de jurisdição,
a exigência de apresentação da planilha demonstrativa de excesso no valor da execução é de todo absurda
, pois, o requerimento de inversão do ônus da prova visa a própria produção do demonstrativo de excesso no valor da execução.

Alegam que além do CDC, o próprio Código de Processo Civil, em seu Art. 373 §1°, estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos casos previstos em lei, e sob a luz das particularidades do caso concreto, que demonstrem a excessiva dificuldade de produção de determinada prova, de forma que, o juiz então poderá inverter o ônus da produção da prova, para a parte que possui melhores condições de produzi-la

Pugnam pelo provimento do recurso para sanar omissão que sustenta existente prequestionando os artigos Art. 1.022, II, e Art. 489, §1o, IV, do CP, art.

6o, VIII, da Lei 8.078/90 CDC, art. 373, § 1o, 917, § 3o e § 4o, do CPC,

e 5o, LV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões a Embargada alega inexiste omissão no acórdão recorrido, aduzindo que a Embargante pretende a rediscussão da matéria.

Assevera que o julgado embargado foi taxativo ao afirmar que a Cédula de Crédito Bancário é título apto a embasar a execução e que a Exequente apresentou memória de cálculo clara, demonstrando parcelas e encargos, tratando-se de título liquido tornando desnecessária produção de outras provas.

Argumenta que a alegação dos Embargantes de que seria "impossível" cumprir o art. 917 do CPC sem a inversão do ônus da prova é infundada e que o contrato bancário possui taxas e encargos expressos.

Assevera que para alegar abusividade (seja de juros ou capitalização), bastava aos Embargantes aplicarem os índices que entendem legais sobre o valor principal e confrontarem com o valor executado e ao deixar de

fazê-lo limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento técnico

os Embargantes ensejaram a rejeição do pleito de excesso de execução. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, os Embargantem alegam existência omissão no acórdão recorrido, aduzindo que embora tenha sido aplicado o Código de Defesa do Consumidor não foi determinada a inversão do ônus da prova, acrescentando que a exigência de apresentação da planilha demonstrativa de excesso no valor da execução é de todo absurda, pois o requerimento de inversão do ônus da prova visa a própria produção do demonstrativo de excesso no valor da execução.

Apresentam prequestionamento aos artigos CF/88 1.022, II, e Art. 489, § 1o, IV, do CPC6o, VIII, da Lei 8.078/90 (373, §1o, do CPC 917, § 3o e §4o, do CPC, e 5o, LV, da Constituição Federal.

No caso em análise foi mantida a sentença q
ue julgou parcialmente procedente Embargos à Execução proposto pelos Apelantes/Embargantes
, reconhecendo apenas a ilegalidade da cláusula contratual que prevê cobrança de honorários extrajudiciais, sendo refutadas as teses invocadas pelos executados/Embargantes quanto a alegação de nulidade do título ausência de certeza e liquidez e que a planilha apresentada pelo exequente não seria suficiente para conferir liquidez ao título e necessidade de revisão das cláusulas contratuais diante de cobrança de encargos excessivos.

Os Embargante argumentam que não foi determinada a inversão do ônus da prova e que nesse contexto exigir que a mesma apresentasse o valor que entende devido não se demonstra razoável diante das dificuldades e também pela omissão da credora e pela pendência de análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Necessário anotar que conforme bem ficou decidido, no caso, tem aplicação o Código de Defesa do Consumidor, valendo ressaltar
a
inversão do ônus da prova não exime o devedor de apresentar o cálculo
do valor que ele entende devido, pelo menos em relação à parte incontroversa do débito, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) converge no sentido de que mesmo com a inversão, o devedor deve demonstrar qual seria o valor correto, sob pena de o cálculo apresentado pelo credor ser considerado válido.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o do CDC Código de Defesa do Consumidor (CDC), é uma ferramenta que facilita a defesa do consumidor ao transferir para o fornecedor a responsabilidade de provar a regularidade de suas cobranças, todavia, não significa que o consumidor (devedor) possa simplesmente alegar abusividade sem apontar, de forma clara e fundamentada, onde está o erro e qual o valor que considera justo e incontroverso

Portanto, a inversão do ônus da prova ainda quando deferida, não exime o executado ao alegar excesso de execução apresentar o cálculo que entende devido. Referida determinação possui expresso comando legal contido no artigo 917 do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 917. Nos Embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3o
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I
- serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II
- serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

(...).

Necessário anotar, que apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes não lhes assiste razão,
estando a matéria devidamente analisada e decidida de forma a possibilitar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores
, sendo que visando evitar repetições faço a sua transcrição senão vejamos:

“
Como relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Embargos à Execução ajuizado pelos Apelantes, deixando de reconhecer as teses sustentadas quanto a ausência de liquidez do título, bem como excesso de execução, além de não acolher a alegação de encargos abusivos conforme sustentado pelos Recorrentes.

Sustentam em síntese, os Recorrentes a nulidade da execução ao argumento a planilha apresentada não é suficiente para conferir liquidez ao título de crédito, sendo genérica, desacompanhada da memória discriminada com os critérios de cálculo, índices aplicados, encargos cobrados e evolução do débito, e que viola os requisitos legais de liquidez e certeza do título.

Cumpre anotar que a execução está embasada na Cédula de Crédito Bancário no C10231408), firmada entre as partes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento em 48 parcelas mensais, com início em 26/11/2021, e como alega o Exequente ocorreu pagamento de apenas 32 parcelas das 48 parcelas previstas, ensejando o vencimento antecipado do título e
tornando-os inadimplentes e devedores solidários do montante de R$ 25.638,86 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos
), atualizado até a data-base de 16/09/2024.

Constata-se que a Execução está aparelhada no referido título, tendo o Exequente apresentado a memória de cálculo atualizada do débito que demonstra, de forma clara, as parcelas devidas o valor remanescente do débito e encargos incidentes, conforme se verifica no documento ID 310392881.

Nesse contexto,
não há falar em nulidade do título por ausência de liquidez e, tampouco, necessidade de realização de prova
, tendo em vista que
a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito apto a embasar a execução e, além disso, está devidamente acompanhada da memória de cálculo e os encargos incidentes em relação ao remanescente devido pelos Apelantes,

não havendo falar em iliquidez e invalidade do título de crédito.

Com relação
a alegação de excesso de execução não acolhido pelo Juízo,
argumentando os Apelantes que os Embargos não poderiam ser rejeitados, cumpre anotar que
não ocorreu indeferimento dos Embargos mesmo porque as demais teses foram analisadas com relação a encargos contratuais
, sendo que
apenas não foi acolhido o argumento de excesso de execução, uma vez que não demonstrado pelos Apelantes na forma do artigo 917 § 3o do CPC.

Com efeito, quando o excesso é a única tese o Executado deve indicar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo de cálculo, pois, em hipótese de não apresentar os Embargos são rejeitados liminarmente, contudo,
no caso não houve rejeição liminar, haja visto que os Apelantes apresentaram outras teses que foram analisadas, somente não sendo acolhido o pedido de excesso de execução como já mencionado.

Asseveram, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor

e a incidência de encargos abusivos com relação a capitalização de juros, utilização da
Tabela Price
, e honorários extrajudiciais excessivos bem como pretendem a compensação do valor devido com cotas que possuem junto ao Exequente.

Com relação a incidência do Código de Defesa do Consumidor como reconhece a sentença
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente
, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, como reconhece o Juízo de origem.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência dos Apelantes quanto a incidência de juros capitalizados e
tabele price
não prospera.

No tocante à cobrança de juros capitalizados,
é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive, solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis:

Súmula n. 539. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
".

Ademais, Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE
.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1o, I, Lei no 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE
DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS –MANTIDOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015).

No pertinente as
tabela price
não é ilegal pois é um método de amortização permitido e amplamente utilizado por instituições financeiras
.

Portanto a Tabela Price em contratos de financiamento e empréstimos firmados com Bancos e instituições financeiras,
é legal e permitida desde que expressamente prevista
, sendo nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de
proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Quanto a tarifa de abertura de crédito (TAC), anoto que
foi proibida pelo Banco Central
por meio da
Resolução CMN no 3.518
, editada em 2007 e válida a partir de 30 de abril de 2008.

Vale ressaltar que esse entendimento foi pactuado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula no 565
.

Desde a vigência dessa norma, não existe mais respaldo legal para a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC
).

Contudo, da análise da Cédula de Crédito bancário constata-se que não há cobrança de Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC)
tendo em vista que
registra de forma expressa valor de 0,00% (zero por cento), portanto, não assiste razão aos Apelantes ao se insurgirem com relação a referido encargo já que não incidente no contrato, faltando, inclusive interesse processual em relação a este ponto em específico.

No pertinente a pretensão de compensar o débito com cotas que possuem junto ao Apelante não assiste razão aos Recorrentes.

Com efeito, de acordo com o artigo 369 do CC é admitida a compensação entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Assim,
para que seja admitida a compensação é necessária a presença dos requisitos da reciprocidade das obrigações, liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações e fungibilidade dos débitos.

Ocorre que as cotas que os Apelante afirmam possuir junto à Cooperativa à Recorrida não se tratam de créditos integralmente vencidos
, tendo em vista que a restituição requer observância de normas do estatuto da cooperativa que estabelecem regras para o desligamento do cooperado e a possibilidade do resgate das cotas de modo que
não se trata de crédito vencido e exigível que é necessário para admitir
compensação, portanto há necessidade de preenchimento do que estabelecem as normas estatutárias no que concerne a retirada do sócio e a devolução do capital social,
não havendo como acolher referido pleito por não se tratar de
crédito vencido como mencionado.

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão recursal, razão pela qual, nego provimento ao recurso de Apelação Cível.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa". (...)

Nesse contexto, como se verifica externei de modo claro e objetivo as razões do meu convencimento ao julgar a matéria questionada que
está amplamente analisada e decidida
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso, tampouco violação aos dispositivos legais prequestionados como sustenta a Recorrente.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026